Tribunal: TJDFT
Processo: 0728388-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728388-65.2021.8.07.0000 RECORRENTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME RECORRIDO: AVIMAR JOSÉ DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. COBRANÇA ALUGUEIS. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. TEMA 769/STJ. AFETAÇÃO À SISTEMÁTICA REPETITIVA. PENHORA. FATURAMENTO. CONTROVÉRSIA RELACIONADA À EXECUÇÃO FISCAL. FALTA DE ENQUADRAMENTO AO TEMA. SITUAÇÃO DIVERSA. REGULAR PROCESSAMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. No Tema 769/STJ (recursos representativos da controvérsia Resp’s 1.666.542, 1.835.864 e 1.835.865), afetado à sistemática dos recursos repetitivos, a questão submetida à julgamento refere-se à “[d]efinição a respeito: i) da necessidade de esgotamento das diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento; ii) da equiparação da penhora de faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não medida excepcional no âmbito dos processos regidos pela Lei 6.830/1980; e iii) da caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade”, havendo determinação de suspensão do processamento dos processos pendentes nos termos artigo 1.037, II, do Código de Processo Civil. 2. No caso concreto, o cumprimento de sentença originário refere-se à cobrança de aluguéis atrasados e que não estão submetidos ao regramento da Lei n.o 6.830/90, de forma que, à evidência, a situação discutida não tem natureza fiscal e não se amolda à tese delimitada no Tema 769/STJ, de maneira que não há se falar em suspensão do processo. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, II, III e IV, 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, e artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 866, do Código de Processo Civil, defendendo ser indevida a penhora de 10% (dez por cento) do seu faturamento mensal. Esclarece que os aluguéis por si auferidos não se caracterizam como receita extraordinária, porquanto resultem de sua própria atividade econômica. Ademais, pugna pela aplicação analógica do Tema 769 do STJ, suspendendo-se o trâmite do feito. O recorrido, em contrarrazões, pede a condenação da recorrente por ato atentatório a dignidade da justiça com a fixação da multa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, regular o preparo, e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece ser admitido, quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, incisos, II, III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à mencionada afronta ao artigo 866 do CPC, uma vez que referido dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp 1867566/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/12/2021). No que tange à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não compete a esta Corte Superior o exame de suposta violação de dispositivos constitucionais, nem sequer para fins de prequestionamento, por ser matéria reservada ao STF, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal (AgRg no AREsp 1685360/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). Finalmente, tem-se que a hipótese dos autos não se amolda ao Tema 769 do STJ, por ausência de similitude fática. Conforme salientado pelo acórdão impugnado, impõe destacar que a decisão proferida nos Recursos Especiais afetados àquela sistemática é limitada ao âmbito das execuções fiscais, que possui regramento processual próprio previsto na Lei no 6.830/1980, não tendo afetado as execuções comuns, como na hipótese dos autos (ID 28551057). Em relação à pretendida condenação da recorrente por ato atentatório à dignidade da justiça, e fixação de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029